Tribunal: TJES
Processo: 5013675-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013675-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEIDI DAIANA PESSOA CHAVES

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013675-72.2025.8.08.0000

PACIENTE: LEIDI DAIANA PESSOA CHAVES

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL VAZ BRASIL - BA38223

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO NO MÉRITO.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 27/3/2025, nos autos da ação penal por tráfico e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35). A defesa sustenta o direito à prisão domiciliar por ser a paciente mãe de criança menor de um ano em fase de amamentação e única responsável pelos cuidados do infante.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante de alegado excesso de prazo na instrução criminal; (ii) saber se a falta de contemporaneidade dos fatos justifica a revogação da prisão; e (iii) saber se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, por ser mãe de criança lactente.

III. Razões de decidir

As teses relativas à ausência de requisitos da prisão preventiva, à contemporaneidade dos fatos e ao direito à prisão domiciliar já foram analisadas em habeas corpus anterior, razão pela qual não se conhece dessas alegações.

Quanto ao excesso de prazo, o processo está em curso regular, com atos processuais recentes e audiência de instrução realizada em 07/8/2025, não havendo desídia estatal que configure constrangimento ilegal.

O princípio da homogeneidade não se aplica ao caso, pois a prisão preventiva é justificada pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP e pelo histórico de descumprimento de medidas cautelares pela paciente.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento
: “1. Não se conhece de habeas corpus que reitera pedido já apreciado em writ anterior. 2. A alegação de excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o processo segue regularmente impulsionado. 3. A prisão preventiva pode ser mantida quando preenchidos os requisitos legais, mesmo na hipótese de possível regime inicial mais brando em eventual condenação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 318, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 748.113, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 974.448/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.03.2025; TJES, HC 100210022339, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 27.10.2021, DJ 09.11.2021; TJES, HC 5004959-56.2025.8.08.0000, j. 10.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013675-72.2025.8.08.0000

PACIENTE: LEIDI DAIANA PESSOA CHAVES

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL VAZ BRASIL - BA38223

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEIDI DAIANA PESSOA CHAVES em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, nos autos do processo tombado sob nº 0006319-60.2021.8.08.0030, em razão de se encontrar presa preventivamente desde 27/3/2025, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a Defesa que a paciente é mãe de uma criança menor de 01 (um) ano de idade, que se encontra na fase de amamentação, sendo a única responsável pelo sustento e cuidado do infante. Nesse sentido, assevera que a paciente faz
jus
à concessão da prisão domiciliar, acrescentando, ainda, que apresenta condições subjetivas favoráveis.

À vista disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem, expedindo-se o alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da tutela, garantindo-se à paciente o direito de aguardar em liberdade o tramitar da ação penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 15564557). Informações da suposta autoridade coatora (ID 15664003). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 15697522) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

A impetração foi protocolada sob o argumento de que a Paciente se encontra sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção, tendo sido presa em 27 de março de 2025, em cumprimento de mandado expedido após decretação de sua prisão preventiva, fundamentada nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006. Sustenta que a prisão revela-se desproporcional, uma vez que a Paciente, inicialmente presa em flagrante em 2021, teve a liberdade provisória concedida com imposição de medidas cautelares, e, somente após oferecimento de defesa prévia, teve sua prisão preventiva decretada em 18 de janeiro de 2022, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei pen
al.

Aduz que a prisão preventiva mostra-se ilegal por diversos fundamentos: excesso de prazo na instrução, ausência de oferecimento das alegações finais pelo Ministério Público mesmo após o decurso do prazo fixado na audiência de instrução realizada em 30 de junho de 2025, violando o princípio da razoável duração do processo; ausência de contemporaneidade dos fatos, ocorridos em 2021; e aplicação do princípio da homogeneidade, considerando que eventual condenação da Paciente, por ser primária, lhe imporia pena em regime menos gravoso do que a atual custódia cautelar.

Defende, ainda, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância), sob o argumento de que a Paciente é mãe de uma criança de um ano de idade, a qual se encontra em fase de amamentação e está sob os cuidados de terceiros, sendo a Paciente sua única responsável.

Contudo, cabe destacar que este é o terceiro
habeas corpus
impetrado na defesa da paciente, após a sua prisão em 27/3/2025: habeas corpus nº 5005632-49.2025.8.08.0000 e 5004959-56.2025.8.08.0000.

O habeas corpus nº 5004959-56.2025.8.08.0000 foi julgado pela Colenda Segunda Câmara, na data de
10/6/2025
, sendo proferido o seguinte acórdão:

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas cautelares. Foragida por mais de um ano. Recaptura em operação policial por novo envolvimento com tráfico de drogas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente nos autos de ação penal por tráfico e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35), sob alegação de ilegalidade da custódia, por ausência de contemporaneidade dos fatos e possibilidade de substituição por prisão domiciliar, por ser mãe de criança lactente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, considerando o alegado descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, a condição de foragida da paciente e seu recaptura em nova operação policial.

III. Razões de decidir

Verificada a existência de decisão fundamentada nos autos, com base nos arts. 312 e 313 do CPP, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da inobservância das medidas cautelares e da fuga da paciente após a concessão de liberdade provisória.

A contemporaneidade do decreto prisional está caracterizada pela permanência da condição de foragida e pela recaptura em nova operação policial relacionada ao tráfico de drogas.

A alegação de ser mãe de criança menor de doze anos não se sobrepõe ao risco de reiteração delitiva e ao histórico de descumprimento das determinações judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a ineficácia de medidas cautelares anteriormente impostas e evidenciado risco de reiteração delitiva. 2. A condição de foragida e a recaptura em novo envolvimento com tráfico de drogas configuram contemporaneidade e justificam a custódia cautelar, ainda que a paciente seja mãe de criança menor de doze anos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 318, V; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 748.113, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 974.448/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.03.2025.

Observa-se, então, que as teses de requisitos da prisão preventiva, a contemporaneidade dos fatos e a necessidade da prisão domiciliar por possuir filha menor de 12 anos já foram julgadas pelo referido acórdão, sendo vedada a reiteração de pedido já formulado anteriormente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N.690.758/RJ. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2. Assim, concluo pela inadmissibilidade do recurso ordinário, porquanto
"não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte"
(AgRg no HC 286.354/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 23/05/2014). No mesmo sentido, v.g.: HC 519.170/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019; EDcl no AgRg no HC 532.973/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 154.027/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

HABEAS CORPUS REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO REITERAÇÃO DE PEDIDOS FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS NO HABEAS CORPUS Nº 0015219-25.2021.8.08.0000 HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
A pretensão no presente Habeas Corpus é apenas de revisitar causas de pedir já afastadas pelo colegiado da eg. Segunda Câmara Criminal, o que não se admite, ainda que trazida sob outra roupagem e manejada por outro subscritor.
2. Resta caracterizada evidente reiteração indevida da causa de pedir já rechaçada no HC nº 0015219-25.2021.8.08.0000, o que é vedado pelo Código de Processo Penal brasileiro. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210022339, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021).

Desta feita, não conheço das referidas teses e passo a me manifestar apenas sobre o alegado excesso de prazo na instrução; ausência de contemporaneidade dos fatos, ocorridos em 2021; e aplicação do princípio da homogeneidade.

Acerca do alegado excesso de prazo, destaco o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Assim, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deverá ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso vertente, compulsando os autos de origem (0006319-60.2021.8.08.0030), observo que, após a prisão da paciente, em 27/3/2025, o feito está em regular processamento, sendo realizada a audiência de instrução e julgamento na data de 07/8/2025 e protocoladas petições pelas partes, estando o processo concluso para julgamento.

Ademais, compulsando os autos de origem, observo que o magistrado se manifestou acerca de todos os pedidos de liberdade provisória apresentados pela parte.

Deste modo, a despeito da prisão da paciente por pouco mais de 06 (seis) meses, não vislumbro excesso de prazo imputável à acusação ou ao Poder Judiciário, sendo o feito devidamente impulsionado pelo magistrado.

No tocante ao princípio da homogeneidade, saliento que não se está discutindo a pena a ser aplicada à paciente, mas sim que restam presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a sua prisão. Destaque-se, ainda, que, anteriormente, foi-lhe concedida a liberdade provisória com a substituição por medidas cautelares,
as quais foram descumpridas
, sendo a paciente presa mais uma vez em contexto de tráfico de drogas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)